Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001257-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS LAMBERTI - CPF: 089.818.901-29 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RENAN RENNER HERINGER (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001257-31.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LAMBERTI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTO RELACIONADO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADO –

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –

ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAIS PROGNÓSTICOS
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Não se apresenta idôneo o argumento vago de que a soltura do paciente prejudicará a aplicação da lei penal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e outros benefícios processuais, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão de estar sendo investigado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001257-31.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
LUCAS LAMBERTI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS LAMBERTI
contra ato comissivo do Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT, nos autos n.
1000376
-
31
.20
2
1
.811.00
40
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
pelo
cometimento, em tese, dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico
[artigos
33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
].

O
impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação
utilizada para a custódia cautelar está
baseada
na gravidade abstrata do delito de tráfico e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos
da
prisão
;
2
)
a segregação
preventiva
ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, uma vez que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e
que,
em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação de regime diverso do fechado;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
razão pela qual
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal
[doc. digital n.
74177997
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 74285002].

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas [doc. digital n. 74535966].

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 77368975].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUCAS LAMBERTI por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000376-31.2021.811.0040.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17 de janeiro de 2021
, juntamente com o coacusado Gabriel Jean Renner Reringe, em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (doc. digital n. 74147999).

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 2
o
Pelotão da Força Tática da Comarca de Sorriso/MT, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
Após recebimento de uma notícia crime anônima, relatando que um indivíduo conhecido por ‘macarrão’, juntamente com uma terceira pessoa estariam utilizando uma residência situada no beco São Bento, n. 85 para realizar o comércio ilícito de drogas, onde durante o patrulhamento avistamos o suspeito ‘macarrão’ saindo da residência acima citada em atitude suspeita; QUE ao realizarmos a abordagem do conduzido foi localizado, escondido em sua cintura, três porções de tamanho médio de substância similar a maconha e a quantia de vinte reais em papel moeda nacional; QUE o suspeito nos relatou que teria comprado em uma festa na última sexta-feira e iria usá-la na data de hoje; QUE diante dos informes da notícia crime, deslocamos até a residência n. 85, onde avistamos o conduzido GABRIEL sentado na área da residência; QUE o suspeito ao perceber nossa equipe demonstrou bastante nervosismo; QUE após o conduzido GABRIEL franquear nossa entrada na residência, realizamos uma entrevista com o suspeito que negou envolvimento com o tráfico, bem como alegou não conhecer o suspeito ‘macarrão’; QUE neste momento foi possível avistar, de fora da residência, uma balança de precisão em cima da geladeira; QUE solicitamos que o conduzido GABRIEL nos mostrasse a balança; QUE foi possível visualizar vestígios de substância similar à maconha; QUE mesmo com a materialidade da balança [...] o suspeito GABRIEL negou, por diversas vezes, o envolvimento com o ilícito; QUE após realizarmos uma busca na residência, com autorização do suspeito GABRIEL, logramos êxito em localizar no quintal uma sacola de cor verde, contendo 26 porções de tamanho médio de substância similar à maconha, escondida no meio de algumas plantas, com alguns galhos por cima para dificultar a localização [...]; QUE neste momento o suspeito GABRIEL confessou para esta equipe que teria comprado 500 gramas da substância com um terceiro para realizar, juntamente com o suspeito ‘macarrão’, revenda deste ilícito e que ambos já teriam vendido uma parte da substância ilícita; QUE diante dos fatos fora dado voz de prisão aos acusados e entregues na Del. Pol. de Sorriso/MT [...]”
(doc. digital n. 74147999).

Na audiência de custódia – realizada por videoconferência – a autoridade coatora, após manifestação favorável do membro do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, justificando-a nestes termos,
verbis
:

“Primeiramente
os indícios constantes do APFD dão que pertenceria ao detido

Lucas as drogas apreendidas e a balança
. Além disso,
não há notícia de emprego fixo e licito, ao

contrário, pois declarou que está morando com a tia há mais de um mês justamente por estar desempregado e não poder ajudar a mãe nas despesas da casa
.

Em segundo lugar,
o detido Lucas Lamberti figura na condição de réu no Inquérito Policial no 1006513-63.2020.8.11.0040 – pelo delito de roubo, estando inclusive em Liberdade Provisória no APFD Código 222973 (tráfico de drogas), mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a condição de “não cometer novos

crimes”, conforme Antecedentes Criminais anexo ao ID no 472007561
.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a

dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que
o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas
.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável —
de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte

do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
.

[...]

Dessa forma, vez que o detido insiste em dar continuidade na prática de condutas

delitivas, deixando entrever que as medidas cautelares fixadas nos APFD Código 222973, não foram capazes de impedir a prática delituosa, e,
afim de resguardar a ordem pública
e
aplicação da lei penal, com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, do indiciado

LUCAS LAMBERTI em prisão preventiva
”
(doc. digital n. 74147999).

Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da
ordem pública
e para a
aplicação da lei penal
.

Em relação à
ordem pública
, a juíza mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação, assentando-a na
periculosidade do paciente
, tendo em vista que ele possui outras anotações em sua folha de antecedentes

criminais.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal (SIAP), que LUCAS foi indiciado nos autos n.
1006513-63.2020.811.0040
(Código 11624193) pela prática do crime de
roubo
, e responde à ação penal n.
2129-74.2020.811.0040
(Código 223800), pelo cometimento dos delitos previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, estando, inclusive, em liberdade provisória quando foi preso em flagrante delito pelos crimes destes autos.

Por outro lado, a magistrada deixou de fundamentar o pressuposto atinente à
aplicação da lei penal
, limitando-se a narrar que o paciente não possui “
emprego fixo e lícito
”, e que “
está residindo com sua tia, pois está desempregado
”.

Sem desmerecer as razões invocadas pela autoridade coatora, fato é que o argumento não serve como base empírica idônea para justificar a presença do requisito constante no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a custódia provisória foi decretada com base no fato de o paciente [...]
ser desempregado
e usuário de substância ilícita,
sem a observância do disposto no art. 312 do CPP, relacionando o caso concreto aos requisitos legais
[...]”
(HC 520.427/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

“[...]
O desemprego (argumento mencionado pelo Juiz sentenciante para negar o direito de recorrer em liberdade)
, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, de maneira que, evidentemente,
não pode levar à conclusão de que, em liberdade, o paciente poderá
[...]
se furtar à aplicação da lei penal
[...]”

(HC 391.452/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Diante do quadro fático apresentado,
vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública,
haja vista a periculosidade real do paciente, constatada pela sua reiteração na prática delitiva. Confira-se:

“[...] a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. Precedentes”
(STJ, HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Nesse sentido:

“[...] Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) [...]
Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(STJ, RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Também não se sustenta a afirmação de que a prisão preventiva ofende os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado ou, ainda, de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e de outros benefícios processuais.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Além disso, o paciente também foi denunciado pelo crime do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, de modo que, caso seja condenado pela associação para o tráfico, será inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade
,
bons antecedentes
, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 602.991/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUCAS LAMBERTI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021